Tribunal: STF
Processo: ADI 1756
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade dos artigos 106, "caput", 107, "caput", 108 e 109
da Lei Complementar nº 13/91 do Estado do Maranhão, sendo que os três
primeiros com a redação dada pela Lei Complementar nº 21/94 do mesmo
Estado. Pedido de liminar.
- Quanto ao artigo 106, "caput", é relevante a sustentação
jurídica da argüição de inconstitucionalidade desse dispositivo com
base - admissível, ainda que não invocada na inicial, dada a
circunstância de a "causa petendi" em ação direta ser aberta - em que o
teto da remuneração do Ministério Público estadual deve ser o do Poder
Executivo do Estado e não o do Poder Judiciário deste.
- No tocante ao artigo 107, "caput", é relevante a
fundamentação de que é ele inconstitucional por ofender o artigo 37,
XIII, da Carta Magna que veda a vinculação de vencimentos.
- No que diz respeito ao artigo 108, é relevante a
fundamentação de que ele é inconstitucional, por atribuir ele ao
Procurador-Geral da Justiça competência que este não tem, bem como por
impor a essa autoridade dever de atualização de níveis de vencimentos
vinculados obrigatoriamente aos níveis concedidos pelo Poder
Judiciário, o que caracteriza modalidade de vinculação proibida pelo
artigo 37, XIII, da Constituição.
- E, no referente ao artigo 109, trata ele de piso de
remuneração que se alega - e essa fundamentação é relevante - ofender a
proibição do artigo 37, XIII, da Carta Magna.
- Conveniência administrativa da concessão de medida liminar.
Pedido de liminar deferido, para suspender, "ex nunc" e até o
final julgamento desta ação, a eficácia dos arts. 106, "caput", 107,
"caput", 108 e 109, todos da Lei Complementar nº 13/91 do Estado do
Maranhão, sendo que os três primeiros na redação dada pela Lei
Complementar estadual nº 21/94.